Tribunal: STF
Processo: RE 94063
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário. Exame de prova. Interpretação de contrato. Promessa de compra e venda. Rescisão parcial. - Acórdão que determinou a resolução parcial do contrato tendo em vista as peculiaridades do caso, arrimando-se no exame dos fatos, inclusive a interpretação de cláusulas contratuais, o que o exclui da incidência do parágrafo único do art. 1092 do Código Civil e do reexame pela instância extraordinária. Julgamento extra petita. - Ofende o art.128 do Código de Processo Civil a decisão que introduz ítem condenatório não constante do pedido, ultrapassando os lindes da causa. Recurso Extraordinário conhecido em parte, e provido nessa parte.